Tribunal: STJ
Processo: 2127084-13.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955212 - SP(2025/0203269-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANITA BEHISNELIAN
ADVOGADA
: ANITA BEHISNELIAN - SP050565
AGRAVADO
: ANA NIDIA FARAJ BIAGIONI
ADVOGADA
: ANA NÍDIA FARAJ BIAGIONI - SP138323
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 561b7deb-8183-4d4a-aee5-46498c6cf33f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955212 - SP(2025/0203269-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANITA BEHISNELIAN
ADVOGADA
: ANITA BEHISNELIAN - SP050565
AGRAVADO
: ANA NIDIA FARAJ BIAGIONI
ADVOGADA
: ANA NÍDIA FARAJ BIAGIONI - SP138323
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANITA BEHISNELIAN contra
decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso
especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação específica quanto ao óbice da
(fls. 682-685).
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que impugnou de forma efetiva, individualizada e fundamentada todos os óbices da
decisão de admissibilidade, inclusive a
e que a controvérsia é
Súmula 7/STJ,
exclusivamente de direito, sem necessidade de reexame de provas (fls. 722-741).
Sustenta ter interposto agravo interno na origem contra o capítulo que negou
seguimento pelo repetitivo (art. 1.030, I, “b”), razão pela qual não seria cabível exigir tal
impugnação no agravo em recurso especial (fls. 732-733).
Aduz que houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
e que o Tribunal estadual deixou de enfrentar argumentos relevantes, com prejuízo à
prestação jurisdicional (fls. 727-741).
Defende a não incidência da
e requer, ainda, a atribuição de
Súmula 7/STJ
efeito suspensivo ao agravo em recurso especial (fls. 742-743).
Na sua impugnação ao agravo interno, ANA NIDIA FARAJ BIAGIONI alega
que o agravo interno não atacou especificamente os fundamentos da decisão
agravada; que há tentativa de reabrir matéria já apreciada e que incidem os óbices da
Documento eletrônico VDA55761871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:12
Código de Controle do Documento: 301a9cd8-e384-46a7-bba7-9e7ef748a853

e da orientação firmada no
além da ausência de
Súmula 7/STJ
Tema 677/STJ,
negativa de prestação jurisdicional (fls. 750-768).
É o relatório.
VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) negativa de prestação jurisdicional afastada, sem violação dos arts. 489
e 1.022 do Código de Processo Civil (fls. 542-543); b) negativa de seguimento pelo
sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do
I,
Tema 677/STJ,
art. 1.030,
“b” (fls. 543-545); c) ausência de vulneração aos arts. 505, 507, 926 e 927 do Código
de Processo Civil (fl. 544); d) incidência da
(fl. 544); e) ausência de
Súmula 7/STJ
afronta a dispositivo legal (fl. 544) (fls. 542-545).
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas reiterou que
houve violação dos arts. 489, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; que o caso
não demanda reexame de provas; que o
revisado não se aplica ao caso
Tema 677/STJ
concreto por força de decisões pretéritas; e que não houve preclusão das matérias de
ordem pública (fls. 556-578).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que a agravante não rebateu, de forma específica e suficiente, o
óbice da
limitando-se a alegações genéricas de que a matéria seria
Súmula 7/STJ,
apenas jurídica.
Ademais, quanto ao capítulo relativo ao repetitivo (art. 1.030, I, “b”), a
própria decisão de origem indica a via adequada de impugnação por agravo interno na
origem, não sendo cabível sua discussão no agravo em recurso especial.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP,
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ,
agravada integralmente.
Documento eletrônico VDA55761871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:12
Código de Controle do Documento: 301a9cd8-e384-46a7-bba7-9e7ef748a853

Mesmo que assim não fosse, no recurso especial a recorrente sustenta,
entre outros pontos, o pagamento integral do crédito em
levantamento de
25/5/2021,
depósitos judiciais, existência de excessos de execução nos demonstrativos da
exequente e inadequação de precedentes aplicados. Tais argumentos se apoiam em
fatos específicos do processo, com referência a cálculos, extratos de conta judicial,
datas de depósito e de levantamento, bem como à dinâmica procedimental da
impugnação ao cumprimento de sentença
Da mesma forma, a discussão sobre preclusão e sobre aplicação concreta
do
tal como posta, pretende redimensionar premissas fáticas já fixadas
Tema 677/STJ,
pela Corte de origem, o que é vedado na via especial.
Por conseguinte, incide, da fato, a
para obstar a análise do
Súmula 7/STJ,
recurso especial.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:12
Código de Controle do Documento: 301a9cd8-e384-46a7-bba7-9e7ef748a853

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.955.212 / SP
Número Registro: 2025/0203269-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00080792720218260100 01616881620108260100 1616881620108260100 21270841320248260000
80792720218260100
8079272021826010001616881620108260100
807927202182601000161688162010826010012582010
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANITA BEHISNELIAN
ADVOGADA
: ANITA BEHISNELIAN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP050565
AGRAVADO
: ANA NIDIA FARAJ BIAGIONI
ADVOGADA
: ANA NÍDIA FARAJ BIAGIONI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP138323
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANITA BEHISNELIAN
ADVOGADA
: ANITA BEHISNELIAN - SP050565
AGRAVADO
: ANA NIDIA FARAJ BIAGIONI
ADVOGADA
: ANA NÍDIA FARAJ BIAGIONI - SP138323
TERMO
Documento eletrônico VDA56086842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:29
Código de Controle do Documento: 96dd298e-053b-47d4-94e9-73b39807780b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:29
Código de Controle do Documento: 96dd298e-053b-47d4-94e9-73b39807780b